Tribunal: STF
Processo: HC 206655
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PACIENTE MÃE DE MENOR DE 12 ANOS DE IDADE. PEDIDO DE CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME DOMICILIAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL, AO QUE SE NEGA PROVIMENTO.